Tribunal: TJPA
Processo: 0810516-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810516-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: HERNANDES ALBUQUERQUE MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 659 DO CPP.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0800845-07.2026.8.14.0136, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na fase investigativa, ausência de conclusão do inquérito policial, inexistência de denúncia e suposta omissão do juízo de origem quanto à apreciação de pedido defensivo de relaxamento da prisão.

2. Após a impetração do
writ
, a autoridade apontada como coatora informou a superveniência de decisão proferida no juízo de origem, por meio da qual foi revogada a prisão preventiva do paciente, com concessão de liberdade e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do
habeas corpus
liberatório após a superveniente revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 659 do Código de Processo Penal dispõe que, se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

5. A superveniente revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente, esvazia o objeto do
habeas corpus
liberatório voltado ao relaxamento ou à revogação da custódia cautelar.

6. As medidas cautelares diversas impostas ao paciente não configuram objeto autônomo remanescente apto a justificar o prosseguimento do
writ
, uma vez que a impetração se voltou essencialmente contra a prisão preventiva, tendo a própria defesa requerido, de modo subsidiário, a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

7. Precedentes desta Seção de Direito Penal admitem o reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
quando fato processual superveniente afasta a coação apontada na impetração, especialmente nos casos de revogação da prisão preventiva com imposição de cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A revogação superveniente da prisão preventiva pelo Juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente e imposição de medidas cautelares diversas, acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
liberatório voltado à soltura.

2. Cessada a coação ilegal apontada na impetração, impõe-se o julgamento prejudicado do pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 316, 319, 647, 648 e 659; Lei nº 11.343/2006, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0801450-70.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o presente
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar
, impetrado por
Manoel Adrirlan Ramos da Rocha
em favor do paciente
Hernandes Albuquerque Martins
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
, no Auto de Prisão em Flagrante nº
0800845-07.2026.8.14.0136
.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2026, tendo sua prisão convertida em preventiva em 25/02/2026, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, ao argumento de que, até a data da impetração, o inquérito policial ainda não havia sido concluído, mesmo após o decurso do prazo legal e após determinação judicial para sua finalização.

Afirma que, diante da alegada mora estatal, a defesa protocolou pedido de relaxamento de prisão em 15/04/2026, o qual, segundo a inicial, não teria sido apreciado pelo juízo de origem até a impetração do presente
writ
.

Aduz que o paciente permaneceria preso sem formação da culpa, sem oferecimento de denúncia e sem manifestação jurisdicional acerca do pedido de liberdade, o que configuraria violação aos arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, ao art. 648, II, do Código de Processo Penal e ao prazo previsto no art. 51 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, requereu o deferimento de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com expedição de alvará de soltura.

No mérito, postulou a confirmação da ordem para relaxar a prisão, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal, ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu fosse determinado ao juízo de origem que apreciasse imediatamente o pedido de relaxamento de prisão.

A liminar foi indeferida, ao Id. nº 35781240, por não se verificar, naquele momento processual, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, ao Id. nº 35893520, a autoridade coatora noticiou a superveniência de decisão proferida no juízo de origem, por meio da qual foi concedida liberdade ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em parecer (Id. nº 36188246), a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, diante da perda superveniente do objeto.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

A questão meritória diz respeito à alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, fundada em suposto excesso de prazo na fase investigativa, diante da alegada ausência de conclusão do inquérito policial e de oferecimento de denúncia e omissão do juízo de origem quanto à apreciação de pedido defensivo de relaxamento de prisão.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/02/2026, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 25/02/2026, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos arts. 303, §1º, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como nos arts. 311 e 330 do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente permaneceria preso cautelarmente sem conclusão do inquérito policial, sem oferecimento de denúncia e sem apreciação do pedido de relaxamento formulado perante o juízo de origem, circunstâncias que, em sua compreensão, configurariam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Todavia, após a impetração do presente
writ
, a autoridade apontada como coatora informou que sobreveio decisão no juízo de origem revogando a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, verifica-se que a pretensão central deduzida neste
habeas corpus
, consistente na restituição da liberdade ambulatorial do paciente, mediante relaxamento ou revogação da prisão preventiva, foi alcançada por decisão superveniente proferida pelo próprio juízo de origem.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal,
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
.

Com efeito, cessada a custódia cautelar que motivou a presente impetração, não subsiste constrangimento atual a ser sanado por esta via mandamental, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Ressalte-se que as medidas cautelares diversas impostas ao paciente não constituem, no caso concreto, objeto autônomo remanescente apto a justificar o prosseguimento do
writ
, pois a impetração se voltou essencialmente contra a prisão preventiva, tendo a própria defesa requerido, de modo subsidiário, a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assim, a superveniência da decisão concessiva de liberdade esvazia o interesse processual no julgamento do mérito da impetração.

A propósito, em caso análogo, esta Seção de Direito Penal reconheceu que o “
habeas corpus
perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada com imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, impondo-se o arquivamento do
writ
por ausência de interesse recursal superveniente” (TJPA, HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801450-70.2026.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-02).

Posto isso, considerando que a prisão preventiva impugnada já foi revogada pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, resta prejudicada a análise do mérito do presente
habeas corpus
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer ministerial quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto,
conheço do presente
writ
e voto no sentido de julgá-lo prejudicado
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026